Tribunal: TJDFT
Processo: 0702252-55.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702252-55.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DONIZETE ANTONIO TAVARES, MARLY DE OLIVEIRA TAVARES AGRAVADO: GABRIEL VICTOR DA SILVA FERREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por DONIZETE ANTONIO TAVARES e MARLY DE OLIVEIRA TAVARES em face de Gabriel Victor Ferreira da Silva, ante decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0718647-82.2018.8.07.0007, rejeitou a impugnação baseada na alegação de iliquidez do título executivo extrajudicial, determinando prazo de dez dias para que as partes indiquem os valores que entendem devidos. Confira-se a decisão agravada (ID 259737652 na origem): Trata-se de cumprimento de sentença proposto por GABRIEL VICTOR DA SILVA FERREIRA em face de DONIZETE ANTONIO TAVARES, MARLY DE OLIVEIRA TAVARES e ESPÓLIO DE FRANCISCO DE ASSIS BRASIL. Os executados Donizete e Marly apresentaram a impugnação de ID n. 255531548, alegando iliquidez do título executivo judicial, requerendo a anulação do cumprimento de sentença e condenação do exequente ao pagamento de custas e honorários de sucumbência. Intimado, o exequente se manifestou, ID n. 258572051, afirmando que os executados não apresentaram o valor que entendem devido e que não há determinação de liquidação por arbitramento, mas de que o valor referente aos aluguéis deveria ser apurado no cumprimento de sentença, sendo desnecessária a liquidação da sentença. DECIDO. Da análise dos autos, verifica-se que no julgamento do Agravo de Instrumento n. 0719869-33.2023.8.07.0000, constou no acórdão, ID n. 179906307, que o valor dos aluguéis poderia ser apurado no cumprimento de sentença, de forma que não há que se falar em nulidade do cumprimento, uma vez que o credor iniciou esta fase considerando a decisão proferida no julgamento do referido recurso. Dessa forma rejeito a impugnação em razão da inexistência de nulidade, sendo cabível a apuração no próprio cumprimento, sem prejuízo para as partes. Todavia, o prosseguimento do feito depende da apuração do valor dos aluguéis. Considerando a discordância das partes, faculto o prazo de 10 (dez) dias para indicarem os valores que entendem devidos, juntando documentos que comprovem os valores dos aluguéis na região onde está situado o imóvel. Por outro lado, quanto aos representantes do espólio, expeça-se mandado de intimação de Douglas de Faria Brasil, no endereço indicado na petição de ID n. 251772647, haja vista que foi expedido somente o mandado de intimação de Anderson. Após o comparecimento dos herdeiros, será analisada a questão da intimação de Juliana. Int. Os Agravantes alegam em suas razões recursais que: 1) interpuseram agravo de instrumento em face de decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e permitiu o prosseguimento da execução, mesmo sem prévia liquidação dos valores relativos aos aluguéis que deveriam ser compensados após a rescisão do contrato de compra e venda de imóvel; 2) o Agravado iniciou o cumprimento de sentença cobrando aproximadamente R$ 376.000,00 (trezentos e setenta e seis mil reais), incluindo principal e honorários, valores que afirma decorrerem da rescisão contratual e do retorno ao status quo ante; 3) impugnaram essa cobrança alegando iliquidez do título, pois os valores relativos ao abatimento dos aluguéis foram estimados unilateralmente pelo credor, em afronta à decisão anterior proferida em agravo de instrumento no mesmo processo, que havia determinado a prévia apuração técnica desses valores; 4) a decisão agravada rejeitou a impugnação, afirmando que a apuração dos aluguéis poderia ocorrer diretamente no cumprimento de sentença, com apresentação de valores e documentos pelas próprias partes; 5) esse entendimento viola o CPC e o próprio acórdão anterior, pois não é possível iniciar cumprimento de sentença sem liquidez do título; 6) o Agravado reconheceu não saber o valor dos aluguéis à época, adotando valores fictícios, mantendo — sem qualquer base técnica — o mesmo valor durante oito anos, desconsiderando a variação do mercado e de índices locatícios; 7) o CPC, nos arts. 523, 525 §1o III e 783, exige obrigação certa, líquida e exigível para execução, e que, quando a condenação depende de apuração técnica, deve haver liquidação por arbitramento (art. 509, I), inclusive com eventual prova pericial (art. 510), jamais estimativas unilaterais; 8) a determinação para que as partes apresentem seus próprios cálculos e documentos para apurar aluguéis — cria um procedimento inexistente no CPC e transfere às partes uma tarefa que é técnica e deveria ser conduzida com contraditório próprio da liquidação, sob supervisão judicial e, se necessário, perícia; 9) existem precedentes do TJDFT que condicionam a compensação de valores e a continuidade do cumprimento de sentença à prévia liquidação (inclusive por arbitramento). Requerem a concessão de efeito suspensivo. Alegam que estar presente o fumus boni iuris, diante da evidente ausência de liquidez, e o periculum in mora, pois o cumprimento de sentença já se encontra em curso, com possibilidade iminente de penhoras via SISBAJUD, constrições patrimoniais e prejuízo potencialmente irreversível. No mérito, requer o provimento do agravo de instrumento, com a reforma da decisão, para que seja reconhecida iliquidez do título, com a declaração de nulidade do cumprimento de sentença, bem como a determinação de que eventual apuração de aluguéis ocorra por liquidação por arbitramento, com observância dos arts. 509 e 510 do CPC. Requerem, ainda, gratuidade de justiça, ao tempo em que acostam comprovante de recolhimento das custas do preparo recursal (ID 80418269). É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tendo em vista a regra do art. 1.015, parágrafo único, do CPC e tempestivo. Preparo recolhido (ID 80418269). Da gratuidade de justiça Destaca-se que os Agravantes procederam ao recolhimento integral das custas recursais, ato que configura manifestação inequívoca de capacidade financeira para suportar, ao menos neste momento, o ônus do preparo. Tal conduta gera preclusão lógica, pois o pagamento das custas é incompatível com a alegação de impossibilidade econômica, revelando opção consciente pelo adimplemento do preparo, o que impede o acolhimento posterior do benefício. Assim, já operada a preclusão pela prática de ato processual contraditório com o pedido, resta prejudicada a análise da gratuidade, não havendo utilidade prática em sua apreciação. Deixo de intimar os Agravantes nos termos dos arts. 9o e 10 do CPC, uma vez que a presente decisão não constitui surpresa, considerando o teor da decisão impugnada. O art. 932, inc. III, do CPC atribuiu ao relator a incumbência de “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. De igual modo, é a previsão do art. 87, inc. XIII, do Regimento Interno deste Tribunal: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto. O presente recurso não transpõe a barreira da admissibilidade, uma vez que inexiste interesse recursal apreciável no presente momento. Isso porque uma vez que a decisão agravada se limitou a replicar o comando constante do acórdão anterior, o qual, ao contrário do que sustentam os Agravantes, não determinou a necessária e estrita composição de valores por meio técnico-pericial, nem vinculou o juízo a instaurar imediatamente liquidação por arbitramento. Em um primeiro olhar, percebe-se que o acórdão apenas reconheceu que os valores de aluguel deveriam ser apurados no âmbito do cumprimento de sentença, sem especificar o procedimento, deixando ao juiz natural do processo a condução adequada da fase executiva. Dentro dessa moldura, o magistrado de origem concitou ambas as partes a apresentarem os valores que entendem devidos, com os correspondentes documentos, medida compatível com a natureza do contraditório e inteiramente coerente com o que restou decidido pelo Tribunal. Diante disso, o agravo se revela desprovido de utilidade, pois visa reformar decisão que não inovou em desfavor dos Agravantes, tampouco impôs obrigação incompatível com o título judicial. A determinação para que as partes declinem seus valores constitui providência preparatória, sem efeito imediato lesivo e sem caráter definitivo, inexistindo prejuízo concreto a justificar a intervenção desta instância revisora. Em outras palavras, não há antagonismo entre o teor da decisão agravada e o acórdão que lhe deu origem, de modo que o recurso carece de interesse, por faltar-lhe a necessária utilidade e a imprescindível necessidade. Assim, diante da inexistência de vantagem processual a ser obtida com o provimento recursal, impõe-se o não conhecimento do agravo, por ausência de interesse recursal. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento por ser inadmissível, com fundamento nos arts. 101, § 2o, 932, inc. III e 1.017, § 3o, todos do Código de Processo Civil. Comunique-se a decisão ao Juízo de origem. Advirto as partes Agravantes sobre as consequências processuais da interposição de: i) embargos de declaração: caso sejam considerados protelatórios, poderão ser aplicadas, cumulativamente, as multas previstas nos arts. 80, inc. VII, e 1.026, § 2o, ambos do CPC, ante as diferenças de suas naturezas jurídicas, conforme tese jurídica fixada pelo STJ no Tema 507. ii) agravo interno poderá ser sancionado com multa caso seja considerado manifestamente inadmissível ou improcedente, em votação unânime, por esta Turma Cível, nos termos do art. 1.021, § 4o. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de janeiro de 2026 14:31:32. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador